Tribunal: TRF3
Processo: 5000612-25.2018.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementa e de trechos do

Inteiro teor:
471/1197)

5000612-25.2018.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO – BOA-FÉ E DESPROPORCIONALIDADE AFASTADAS – EVIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO DO PROPRIETÁRIO E HABITUALIDADE NA PRÁTICA ILÍCITA - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo. Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se verificar se agiu de boa-fé.

2. A pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

3. No caso, o veículo de propriedade do impetrante foi apreendido por transportar mercadoria estrangeira (vinte pneus), introduzida no território nacional sem a prova da regular importação.

4. As evidências de contumácia na prática ilícita e de envolvimento do proprietário nos fatos ensejadores da pena não foram ilididas.

5. A pena de perdimento é regular, portanto.

6. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000612-25.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ITAMAR VERGILIO BITENCOURT

Advogado do(a) APELANTE: WILMAR LOLLI GHETTI - MS11447-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000612-25.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ITAMAR VERGILIO BITENCOURT

Advogado do(a) APELANTE: WILMAR LOLLI GHETTI - MS11447-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a restituição do caminhão Mercedes-Benz/L1618, placa MDW 8200, objeto de perdimento.

A r. sentença (ID 58802396) julgou o pedido inicial improcedente.

Nas razões de apelação (ID 58802401), o impetrante requer a reforma da r. sentença. Argumenta com a boa-fé e a desproporcionalidade da pena.

Contrarrazões (ID 58802411).

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 67940166).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000612-25.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: ITAMAR VERGILIO BITENCOURT

Advogado do(a) APELANTE: WILMAR LOLLI GHETTI - MS11447-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo.

Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se verificar se agiu de boa-fé.

Ademais, a pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE PERDIMENTO. VEÍCULO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO QUE FORAM DEVIDAMENTE SOPESADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEPENDERIA DO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O STJ entende que para a aplicação da pena de perdimento deve-se considerar a existência de prova da responsabilidade do proprietário na prática do ilícito fiscal, também a razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da mercadoria apreendida e o do veículo.

2. A Corte Regional consignou, após a minuciosa análise das peculiaridades do caso, que a responsabilidade do autor, ora recorrente, ficou evidenciada nos autos. Também com base nas provas e circunstâncias da causa, considerou descabido invocar, na hipótese, o princípio da proporcionalidade, em face da verificação da habitualidade e reiteração no uso do mesmo veículo na prática de infrações aduaneiras (fls. 300).

3. Comprovada a responsabilidade do autor na consecução do ilícito e havendo circunstâncias que autorizam a adoção de critérios que não apenas o da correspondência entre o valor do veículo e o das mercadorias, como, por exemplo, a habitualidade na prática do ilícito, descabe o afastamento da pena de perdimento, estando o acórdão em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedente: REsp. 1.498.870/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.2015.

4. O STJ entende que, por força do inciso V do art. 104 do Decreto-Lei 37/1966 e do inciso V do art. 688 do Decreto 6.759/2009, a conduta dolosa do transportador na internalização de sua própria mercadoria em veículo de sua propriedade dá ensejo à pena de perdimento, independentemente da proporção entre o valor das mercadorias e o veículo (REsp. 1.498.870/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.2015; REsp. 1.728.758/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018).

5. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 863425 / SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,Primeira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 94, 95, 96, PODER DE POLÍCIA. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE CONTRABANDO. PENA DE PERDIMENTO. REITERAÇÃO DA CONDUTA E MÁ-FÉ AFERIDAS PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 104, I, E 105, X, DO DECRETO-LEI N. 37/66; 24, 25 E 27 DO DECRETO-LEI N. 1.455/76; 602, 603, 604, II, 618, X, 627 E 690 DO DECRETO N. 4.543/2002. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Não se pode conhecer da violação aos arts. 94, 95, 96, 104, I, e 105, X, do Decreto-lei n. 37/66; 24, 25 e 27 do Decreto-Lei n. 1.455/76; 602, 603, 604, II, 618, X, 627 e 690 do Decreto n. 4.543/2002, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação precisa de como tais dispositivos foram violados. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia.

2. A pena de perdimento do veículo fundou-se em provas irrefutáveis de que a importação ilegal de mercadorias é atividade habitual do recorrente - "o condutor não negou a propriedade da mercadoria. Ainda informou o telefone de seu distribuidor, deixando claro que a mercadoria lhe é entregue nas proximidades de São Luiz Gonzaga. Informou ainda que dois veículos costumam ser responsáveis pela entrega, um Corcel e um Corsa Sedan Branco" - e que a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo, na prática do ilícito, restaram configuradas. Daí porque plenamente justificada a pena de perdimento, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da proporcionalidade na imposição da pena de perdimento de bem ante a constatação da habitualidade do recorrente na prática do descaminho. Infirmar essa premissa demandaria revolver o conjunto fático-probatório valorado pela instância ordinária, o que encontra óbice na orientação firmada na Súmula 7/STJ.

4. A insurgência pela alínea "c" não observou o regramento dos

artigos 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de

Justiça, e 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos

acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não foi procedido, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1323433 / RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013)

No caso, o veículo de propriedade do impetrante foi apreendido por transportar mercadoria estrangeira (vinte pneus), introduzida no território nacional sem a prova da regular importação (ID 58801324).

Na ocasião, o veículo era conduzido por Edemar Benites Dahmer. O impetrante alega boa-fé e desconhecimento do ilícito.

As circunstâncias do caso, entretanto, militam em sentido contrário.

O depoimento prestado pelo condutor perante a autoridade policial revela a participação do impetrante no ilícito.

O boletim de ocorrência (ID 58801320):

“(...) o veículo tinha como condutor Edemar Benites Dahmer, ao questionar informou que transportavam diversos pneus de origem de estrangeira elencados no corpo deste Boletim de Ocorrência. Questionado sobre a quem pertencia o material, informou que a propriedade era Itamar Vergilio Bitencourt, que estava apenas realizando o serviço de frete, que o material foi Paraguai e receberia a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) por pneu transportado. Edemar ainda informou que Itamar fazia o serviço de batedor informando a presença policial na estrada, e foi devido a uma mensagem enviada por Itamar relatando que a viatura do DOF fazia patrulhamento na rodovia que motivou tentar realizar o retorno, fato que fez com que atolasse o caminhão. Ao ser questionado a respeito da nota fiscal ou qualquer documento de arrecadação fiscal informou não possuir e disse que os produtos tinham origem paraguaia.”

Soma-se a isso o fato de haver outros processos em face do impetrante, que, segundo informado pela autoridade impetrada, tratam de fatos análogos (ID 58802391).

A tese de boa-fé não merece crédito, portanto.

No mais, argumenta-se com a desproporcionalidade da pena, decorrente da diferença entre o valor do veículo – avaliado em R$ 55.337,00, segundo a Tabela FIPE (ID 58802391) – e o valor das mercadorias apreendidas, avaliadas em R$ 19.508,30 (ID 58801324).

Contudo, a existência de outros processos em face do impetrante e o registro de catorze passagens do mesmo veículo pelo posto da fronteira de Ponta Porã/MS, no período entre 20 de fevereiro de 2017 e 26 de julho de 2018 (SINIVEM - ID 58802391), evidenciam a habitualidade na conduta.

As evidências de contumácia na prática ilícita e de envolvimento do proprietário nos fatos ensejadores da pena não foram ilididas.

A pena de perdimento é regular, portanto.

Não são devidos honorários advocatícios no mandado de segurança, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO – BOA-FÉ E DESPROPORCIONALIDADE AFASTADAS – EVIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO DO PROPRIETÁRIO E HABITUALIDADE NA PRÁTICA ILÍCITA - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo. Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se verificar se agiu de boa-fé.

2. A pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

3. No caso, o veículo de propriedade do impetrante foi apreendido por transportar mercadoria estrangeira (vinte pneus), introduzida no território nacional sem a prova da regular importação.

4. As evidências de contumácia na prática ilícita e de envolvimento do proprietário nos fatos ensejadores da pena não foram ilididas.

5. A pena de perdimento é regular, portanto.

6. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.